Tribunal: TJBA
Processo: 8002909-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002909-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERMES CARLOS CENCI

Advogado(s)
:
GUILHERME ENRICO SOARES CASTRO, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA, RAFAEL GUSTAVO DUARTE DE CASTRO

AGRAVADO: MARIO ZINATO SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, NATASCHA CUNHA VIEIRA FONSECA

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FAVOR DO AGRAVADO. POSSE DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO, DA DATA E DA PERDA DA POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8002909-24.2024.8.05.0000, em que é agravante
HERMES CARLOS CENCI
e agravado
MARIO ZINATO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,